Tribunal: TJBA
Processo: 8101136-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101136-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEZAR PINTO SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TAXISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor destinado à atividade de taxista, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, do Decreto Estadual nº 13.780/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos legais para a concessão da isenção de ICMS, bem como acerca da interpretação literal das normas isencionais e da alegada ausência de comprovação de residência do impetrante no município de emissão do alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 264, XXIX, “a”, do Decreto nº 13.780/2012, reconhecendo a comprovação do exercício da atividade de taxista pelo impetrante.

5. A prova pré-constituída apresentada — alvarás municipais vigentes desde 2020, certidões negativas, autorização de isenção de IPI e comprovante de residência — é idônea para afastar a presunção relativa de veracidade do ato administrativo que indeferiu o benefício fiscal.

6. A alegação de residência em município diverso, baseada exclusivamente em notas fiscais eletrônicas, não se mostra suficiente para desconstituir os documentos oficiais apresentados pelo impetrante.

7. A interpretação literal das normas isencionais foi observada, inexistindo omissão quanto à aplicação dos arts. 111, 176, 178 e 179 do CTN, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando já existente fundamento suficiente para a decisão.

8. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vícios decisórios, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101136-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como apelado, CEZAR PINTO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator
.